Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720229-54.2022.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE IVANY DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto em razão de inovação recursal. Alega que o termo inicial do benefício previdenciário concedido somente foi fixado pela sentença, configurando-a como ultra petita, e que sua primeira oportunidade interpôs o recurso cabível. Defende que a apelação devolve a matéria impugnada e que, respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, o julgador pode apreciar a questão ainda que sob fundamento jurídico diverso. Sustenta que em se tratando o benefício previdenciário ato vinculado à lei, compete ao magistrado verificar o cumprimento de todos os requisitos legais. Tece demais considerações e requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que a Apelação interposta seja conhecida, com o seu prosseguimento e julgamento pela Turma. Contrarrazões de ID 55077318 refutando as razões recursais. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o relator poderá realizar o juízo de retratação da decisão recorrida, após a apresentação de manifestação da parte agravada: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Em análise dos autos, verifica-se que o ora agravante suscitou, em seu recurso de apelação, preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que ela foi ultra petita quanto à termo inicial do benefício previdenciário, além de se insurgir contra o deferimento do benefício. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Assim, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 2o do CPC, reconsidero a decisão agravada de ID 53325026 ante a necessidade de conhecer do recurso em razão da alegada nulidade da sentença. Intimem-se as partes. Preclusa retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024 16:29:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador